Tribunal: TJBA
Processo: 8013544-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013544-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIACY DE OLIVEIRA BEZERRA

Advogado(s)
:
JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. FALSIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO SUPOSTO COMPANHEIRO
NA DATA DA ASSINATURA
.
USO DA ESCRITURA FALSA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apel
ação Criminal interposta por Eliacy de Oliveira Bezerra contra sentença que reconheceu a extinção de sua punibilidade quanto ao crime do art. 347 do CP, por prescrição, e a condenou pela prática do crime previsto no art. 304 do CP, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade em razão da suposta inimizade entre a ré e as testemunhas de acusação, e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de dolo e falsidade documental. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é nula a prova testemunhal da acusação em razão da alegada inimizade com a apelante; e

(ii) saber se estão presentes os elementos subjetivo e objetivo do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), especialmente quanto à falsidade da escritura pública de união estável e ao dolo da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A preliminar de contradita foi rejeitada por
ser
intempestiva, uma vez que não foi arguida no momento adequado (audiência de instrução), atraindo a preclusão prevista no art. 214 do CPP. Ademais, a suposta inimizade não ficou comprovada de forma suficiente a macular a credibilidade dos testemunhos.

4. No mérito, restou comprovado que o documento utilizado pela apelante no inventário foi falsificado, pois o suposto companheiro encontrava-se internado em estado clínico grave na data da lavratura da escritura, sendo inviável seu comparecimento ao cartório.

5. A prova testemunhal e documental é robusta e demonstra que a apelante, ciente da inautenticidade do documento, utilizou-o com o objetivo de obter vantagem patrimonial, o que configura o dolo necessário à tipificação do crime previsto no art. 304 do CP.

6. A pena aplicada foi fixada no mínimo legal, com devida fundamentação, sendo substituída por penas restritivas de direitos. Não se identificou vício ou desproporcionalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento:

“
1. A alegação de inimizade pessoal como causa de nulidade do testemunho deve ser arguida no momento processual adequado, sob pena de preclusão, conforme art. 214 do CPP. 2. A falsidade de documento público pode ser demonstrada por prova
documental
e testemunhal, especialmente quando evidenciada a impossibilidade material de participação do suposto signatário. 3. O dolo no crime de uso de documento falso configura-se com a utilização consciente de instrumento inautêntico para obter vantagem patrimonial, ainda que não tenha sido o agente quem o falsificou.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 304, 59 e 44;

Código de Processo Penal, arts. 214 e 387.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº
8013544-95.2023.8.05.0001
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Eliacy de Oliveira Bezerra e A
pelado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.